Tribunal: TJMT
Processo: 1062702-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062702-08.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SILVIANE RAMOS LOPES DA SILVA
RECORRIDA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. INDEVIDA. FUNDO DE RESERVA. LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de restituição de valores cumulada com anulação de cláusulas contratuais, na qual a parte autora pleiteia a devolução imediata de valores pagos em contratos de consórcio, bem como a nulidade de cláusulas relativas à taxa de administração, cláusula penal e encargos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir o momento da restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade e forma de cobrança da taxa de administração; (iii) determinar a validade da cláusula penal; (iv) verificar os critérios de incidência da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer conforme previsão legal e contratual, até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos da Lei no 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ.
A taxa de administração é legítima, constituindo remuneração da administradora, conforme art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008 e Súmula 538 do STJ.
A cobrança da taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa.
A cláusula penal somente é exigível mediante comprovação de prejuízo ao grupo, não sendo admitida sua presunção.
A ausência de prova de prejuízo decorrente da desistência afasta a validade da cláusula penal.
O fundo de reserva possui natureza legítima, destinado à manutenção do equilíbrio financeiro do grupo.
A correção monetária incide desde cada desembolso, conforme Súmula 35 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme legislação específica. 2. A taxa de administração é válida, devendo ser cobrada proporcionalmente ao período de participação do consorciado. 3. A cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação de prejuízo ao grupo para ser exigida. 4. A correção monetária sobre valores a serem restituídos incide desde cada desembolso."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.795/2008, arts. 5o, § 3o, 22, 27, § 3o, e 30; CDC, art. 14; CC, arts. 408 e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.119.300/RS (Tema 312); STJ, Súmulas 35 e 538; STJ, AREsp no 2.929.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20/10/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1051879-43.2023.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062702-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIANE RAMOS LOPES DA SILVA - CPF: 933.770.881-72 (RECORRENTE), CESAR AUGUSTO DAL MASO - CPF: 092.122.289-09 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026